Tribunal: TJPA
Processo: 0812359-50.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812359-50.2021.8.14.0000

APELANTE: JEOVÁ FERREIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE.
Prescindibilidade, ante as provas testemunhais carreadas aos autos, Enunciado n. 32 desta Corte de Justiça.
2
) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
3
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – IMPROCEDÊNCIA.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
4
)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Presente circunstância j
udicial desfavorável ao apelante, encontra-se justificada a exasperação da pena base.
5) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PROCEDÊNCIA.

Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem o aludido patamar
.
6)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
Incabível a substituição da pena em face do quantum da sanção estipulada.
7
) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para aplicar a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Jeová Ferreira da Cruz, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, requer o apelante, preliminarmente, nulidade da sentença, face à ausência do laudo toxicológico definitivo.

No mérito, pleiteia a absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório a sustentar o édito condenatório, bem como a desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Subsidiariamente, roga pelo redimensionamento da dosimetria, sendo a pena base fixada no mínimo legal, e com a devida aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Por fim, suplica pela conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença, pelo que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que na noite de 30/10/2020, por volta das 23:30h, nas imediações da Rua Duque de Caxias, na cidade de São Sebastião da Boa Vista, o denunciado Jeová Ferreira da Cruz foi preso em flagrante delito por trazer consigo 03 (três) porções médias e 02 (duas) porções grandes de pedra da substância entorpecente conhecida como "Oxi", derivada da substância popularmente denominada de "cocaína" (benzoilmetilecgonina), incorrendo nas sanções do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Segundo declarações do Policial Militar responsável pela condução do flagrante, CB/PM Aladir Brito do Nascimento que integra o Agrupamento Tático (ROCAM), no dia 30/10/2020 estava na cidade para dar apoio policial na Missão de no 2020547277, quando por volta das 23h30min, realizava patrulhamento pelo bairro Novo, na Rua Duque de Caxias, e avistou o denunciado Jeová Ferreira da Cruz em atitude suspeita, assim, ao proceder a abordagem encontrou na posse do mesmo 03 porções médias e 02 porções grandes de pedra do material entorpecente conhecido como "Oxi", razão pela qual foi dada voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o até a delegacia para procedimentos cabíveis, tudo conforme Termo de Declaração Id no 21492715, p.03.

O policial militar SD/PM Dionildo Lacerda Borges, que também faz parte da equipe da ROCAM que patrulhava o bairro Novo, estava presente durante a abordagem do denunciado, tendo afirmado que o mesmo já vinha sendo investigado pela polícia do município, justamente por seu envolvimento com o crime. Confirma que durante abordagem policial foi encontrado com o denunciado Jeová Ferreira da Cruz 03 (três) porções médias e 02 (duas) porções grandes de pedra do material entorpecente conhecido como "Oxi", conforme consta nos autos do IPL, p. 08. Fato este também confirmado pelo policial militar SD/PM Anderson Cley de Carvalho Cardoso em termo de declaração de p.09 dos autos do IPL.

O denunciado Jeová Ferreira da Cruz durante seu interrogatório afirmou que na data e hora dos fatos estava na via pública, nas precisamente em frente à residência de um amigo, quando foi abordado pelos policiais militares, os quais reconheceu não serem deste município, no entanto, nega que tenham encontrado a substância entorpecente apreendida em seu poder, alegando que apenas foi encontrado algum dinheiro consigo, não sendo de sua propriedade a substância apresentada na delegacia, conforme interrogatório de p. 10 do IPL. O Auto de apresentação e apreensão (p. 04) e Laudo de Constatação Provisório (fls. 05) confirmam a quantidade e natureza da substância apreendida, qual seja, 05 (cinco) porções da substância supostamente entorpecente vulgarmente conhecida como "oxi".

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Inicialmente, verifica-se que a alegação de ausência de materialidade apta a embasar o édito condenatório, não encontra respaldo, pois, como é cediço, a ausência de laudo definitivo não conduz necessariamente à nulidade da sentença, demais disso, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem e flagrante, foram uníssonos e convergentes no sentido de informar que o apelante ao ser abordado tentou se evadir, e na busca pessoal realizada, foram encontradas 05 pedras de óxi em posse do apelante, que em juízo, informou ser usuário de drogas.

Para ratificar, trechos dos depoimentos testemunhais, em juízo:

- QUE se lembra que era 5 papelotes, não se recordando ao certo; QUE acha que seja OXI; QUE a droga estava individualizada; QUE em relação a quantidade, duas eram grandes, podendo ser fracionada, sendo misturada com outra substância renderia mais (PM Alair Brito do Nascimento)

- QUE foi encontrado 5 porções de pedras; QUE foi encontrado em pose do acusado; (PM Dionildo Lacerda Borges)

- QUE não se recorda exatamente o peso, mas se não engana foram 5 unidades; QUE era OXI (PM Anderson Cley de Carvalho Cardoso)

Nesse diapasão, válido ressaltar que o material apreendido foi identificado como sendo 05 (cinco) porções de Óxi, conforme Auto de Apreensão da droga (ID 6972180) e Laudo de Constatação Provisório (ID 6972182), logo, na hipótese, a ausência do laudo definitivo foi suprida por outros meios de prova carreados aos autos, em consonância com entendimento consolidado na Súmula 32 deste TJEPA, que assim dispõe,
verbis:

“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Ademais, importante destacar que a natureza da droga apreendida, assim como a forma de acondicionamento, 05 (cinco) pedras de óxi, subdivididas em 02 porções grandes e 03 porções médias, induz à traficância e afasta a alegação de consumo próprio.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.

No que tange ao pleito absolutório, bem como de desclassificação para uso, a
noto, de plano,
não merecem prosperar
, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto porque, a autoria e materialidade do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, quais sejam, Auto de Apreensão da droga (ID 6972180) e Laudo de Constatação Provisório (ID 6972182), que informaram tratar-se de “05 pedras de óxi, sendo 02 porções grandes e 03 porções médias”, e, em especial em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que o apelante foi flagrado com os entorpecentes descritos acima.

Por outro lado, o apelante em seu interrogatório, sustenta, em sua versão, que não foi encontrada nenhuma droga consigo e que o ilícito foi plantado pelos policiais, alegando que um dos policiais possuía desavença contra si. Ocorre que,
a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais, que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à manutenção da condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “trazer consigo”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, dessa forma,
inviável acolher o pleito absolutório,
bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, vê-se ter o juiz
a quo
, quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado que a natureza da droga apreendida, cocaína,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
a quo
,
observando-se que a reprimenda-base fixada
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na segunda fase do cálculo, face a inexistente de circunstância agravante ou atenuante, mantém-se como pena intermediária a fixada anteriormente.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar.

Todavia, a
respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
não havendo elementos suficientes para demonstrar que o réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa,
reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista o art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.
econheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

In casu,

tendo em vista que
a substância entorpecente encontrada sob a guarda do apelante estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização,
distribuída em petecas e trouxinhas,
ex-vi
laudo ID 6972182, aliadas às
circunstâncias da prisão em flagrante do acusado
, havendo notícias nos autos de que ele já era conhecido por ter envolvimento com crimes,
ex-vi
depoimentos colhidos em audiência,
justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal,
razão pela qual tornou-se definitiva a reprimenda a ele imposta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea no semiaberto, em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), consequentemente, redimensionar a pena final e definitiva do réu Jeová Ferreira da Cruz, para 04 (quatro) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 05/03/2024